Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-95.2026.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003542-95.2026.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA - CPF: 061.007.041-02 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003542-95.2026.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:

PAULO HENRIQUE LIMA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo de aproximadamente 4h23min, condenando a companhia aérea ao pagamento de compensação extrapatrimonial. A recorrente sustenta a inexistência de falha apta a ensejar indenização, afirma que o atraso decorreu de manutenção operacional da aeronave, que prestou assistência material e reacomodou o passageiro no primeiro voo disponível, defendendo a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo de aproximadamente 4h23min, com reacomodação do passageiro no mesmo dia, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, com inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais.

4.

A suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, porque não houve demonstração de caso fortuito externo ou força maior aptos a justificar a incidência da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5.

A companhia aérea reacomoda o passageiro no primeiro voo disponível, no mesmo dia, resultando em atraso aproximado de 4h23min na chegada ao destino.

6.

O atraso de voo, por si só, não caracteriza dano moral presumido, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

7.

A alegação de cancelamento de compromissos e de insuficiência da assistência prestada não é acompanhada de prova de prejuízo concreto ou de circunstância excepcional capaz de superar os meros dissabores inerentes ao transporte aéreo.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, exigindo comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso de voo não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.

2.

A reacomodação do passageiro no mesmo dia, com atraso moderado e sem demonstração de circunstância excepcional, caracteriza mero dissabor inerente ao transporte aéreo.

3.

A ausência de prova de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral, decisão de 26.11.2025; STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1084239-60.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente AZUL LINHAS AÉREAS pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372145359, que homologou o projeto de sentença elaborada por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), para cada autor, acrescido de atualização pela taxa SELIC a partir da citação;

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Aplicação prioritária do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86), com incidência apenas subsidiária do CDC;

2)

O atraso de aproximadamente 4h23min seria tolerável, próximo ao limite de 4 horas previsto no art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016;

3)

Ausência de falha na prestação do serviço, pois a manutenção não programada constituiria medida de segurança obrigatória;

4)

Prestação integral de assistência material (voucher de alimentação) e reacomodação no próximo voo disponível, no mesmo dia;

5)

Inexistência de dano moral indenizável, pois o STJ afastou a presunção automática do dano em casos de atraso de voo, exigindo comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial;

6)

Subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, embora a parte recorrente tenha mencionado razões operacionais, não demonstrou a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior aptos a atrair a suspensão do feito. Desse modo, não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas junto à recorrente para viagem realizada em 27/02/2026, com itinerário partindo de Curitiba/PR (CWB) com destino a Sinop/MT (OPS), por meio de conexões intermediárias.

O trajeto originalmente contratado previa: voo AD2966, saída de Curitiba às 07h05 com chegada em Viracopos (VCP) às 08h05; voo AD4336, saída de Viracopos às 09h10 com chegada em Cuiabá (CGB) às 10h20; e voo AD4422, saída de Cuiabá às 11h10 com chegada em Sinop às 12h10.

Relatou que, ao chegar ao aeroporto, foi informado de que o voo sofreria atraso por suposta manutenção preventiva da aeronave, tendo aguardado aproximadamente uma hora e meia para obter atendimento presencial.

Foi reacomodado em novo itinerário, com chegada ao destino às 16h33, totalizando atraso de
aproximadamente
4 horas e 23 minutos
. Alegou que compromissos previamente agendados precisaram ser cancelados e que a assistência prestada foi insuficiente (ID 372144880)

De outro lado, a demandada aduz que o voo contratado pela parte autora foi cancelado por razões operacionais, em decorrência de problema verificado na aeronave, o que ensejou a imediata suspensão da operação.

Pontua que procedeu à reacomodação do passageiro em voo subsequente, adotando as medidas cabíveis para minimizar os transtornos, defendendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptos a afastar sua responsabilidade.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No
entanto, ainda que reconhecida a falha operacional, ausente demonstração de dano moral indenizável.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, embora a parte autora sustente a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço decorrente do atraso do voo, verifica-se que
não
restou comprovada a configuração do abalo indenizável.

Isso porque conforme narrado na própria petição inicial,
a reclamada procedeu à reacomodação do passageiro no primeiro voo disponível para o destino contratado, ainda no mesmo dia (ID
372145360
),

de modo que a chegada ao destino ocorreu com atraso de aproximadamente 4h23min em relação ao horário originalmente previsto.

Nesse contexto, ausente a demonstração de prejuízo concreto ou de
circunstância excepcional que extrapole os meros dissabores inerentes ao transporte aéreo
,
não se evidencia dano moral indenizável.

Ressalte-se a inexistência de qualquer outro fundamento apto a justificar a condenação por danos morais, os quais somente são devidos quando configurada lesão a bem jurídico extrapatrimonial integrante dos direitos da personalidade, tais como a vida, a integridade física ou psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos ou a imagem.

No presente caso, não obstante as alegações da parte autora, a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Ademais, considerando que pequenas alterações e atrasos são inerentes à atividade de transporte aéreo, e houve reacomodação do passageiro no mesmo dia, com atraso total de 4h23min (ID 372144888), não se evidencia circunstância excepcional apta, por si só, a caracterizar dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: “
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM MESMO DIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageira em face de companhia aérea, em razão de atraso de voo com perda de conexão e chegada ao destino com atraso de aproximadamente 4 horas e 15 minutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo, com perda de conexão e reacomodação no mesmo dia, sem demonstração de circunstância excepcional, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O atraso de voo e a reacomodação em voo subsequente no mesmo dia, com chegada ao destino em prazo razoável, constituem circunstâncias inerentes à atividade de transporte aéreo.

O dano moral, em hipóteses de atraso de voo, não é presumido, exigindo comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou de situação excepcional afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A alegação de frustração quanto ao acompanhamento de evento familiar não se confirma diante da prova de que o fato ocorreu dias após a viagem.

Inexistente demonstração de falha relevante na prestação do serviço apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstância excepcional.

2. A reacomodação do passageiro no mesmo dia, com atraso moderado, caracteriza mero dissabor inerente ao transporte aéreo.

3. A ausência de prova de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

(TJ-MT - N.U 1084239-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

Logo, diante da ausência de prova em sentido contrário, cujo ônus competia à parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026